Tribunal: TJSP
Processo: 1027705-24.2022.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Embargos de Declaração. Inocorrência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Acórdão que não conheceu do recurso de apelação ante a apresentação de razões dissociadas dos fundamentos da decisão impugnada. Insurgência da ré que, novamente, não apresenta fundamentação analítica do dissenso, impedindo o conhecimento da matéria de mérito. Mero inconformismo com o resultado obtido que revela o nítido

Ementa:
Embargos de Declaração. Inocorrência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Acórdão que não conheceu do recurso de apelação ante a apresentação de razões dissociadas dos fundamentos da decisão impugnada. Insurgência da ré que, novamente, não apresenta fundamentação analítica do dissenso, impedindo o conhecimento da matéria de mérito. Mero inconformismo com o resultado obtido que revela o nítido caráter infringente. Multa aplicada diante do notório caráter procrastinatório. Embargos rejeitados, com observação.